Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-06.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001214-06.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES - CPF: 707.787.931-33 (PACIENTE), ADEILSON CASTORINO LOPES - CPF: 840.446.081-72 (PACIENTE), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Habeas Corpus de Nº
1001214-06.2025.8.11.9005.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Pacientes: CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES e ADEILSON CASTORINO LOPES.

Impetrado: Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DO RITO PREVISTO NA LEI 9.099/95. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes, contra ato do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que recebeu denúncia pela suposta prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), atribuindo aos pacientes conduta de se identificarem falsamente durante abordagem policial. A impetração questiona o recebimento da denúncia sem observância do rito previsto na Lei 9.099/95, especialmente quanto à ausência de audiência preliminar e de manifestação da defesa antes do recebimento da peça acusatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade do recebimento da denúncia em processo relativo a infração de menor potencial ofensivo, por inobservância do rito procedimental previsto na Lei 9.099/95, em especial quanto à necessidade de audiência preliminar e manifestação prévia da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 9.099/95 estabelece rito próprio para os crimes de menor potencial ofensivo, determinando no art. 81 que, na audiência, deve ser dada a palavra à defesa antes do recebimento da denúncia ou queixa.

No caso concreto, constatou-se que o juízo de origem recebeu a denúncia com fundamento no art. 41 do CPP, sem prévia realização da audiência preliminar e sem oportunizar manifestação da defesa, em violação ao rito legal previsto para os Juizados Especiais Criminais.

A ausência da audiência preliminar constitui nulidade insanável, por se tratar de fase obrigatória no procedimento dos Juizados Especiais, devendo ser respeitada para garantir o contraditório e a ampla defesa.

O Ministério Público, nos autos originários, reconheceu expressamente a nulidade do recebimento da denúncia, corroborando o vício apontado pela defesa.

Precedente do mesmo tribunal (HC nº 1000295-85.2023.8.11.9005) reforça a imprescindibilidade da audiência preliminar e da observância do rito especial, sob pena de nulidade do processo desde a origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A ausência de audiência preliminar e de manifestação da defesa antes do recebimento da denúncia, em crimes de menor potencial ofensivo, configura nulidade absoluta, impondo a anulação do processo desde o início.

O rito previsto na Lei 9.099/95 deve ser rigorosamente observado nos Juizados Especiais Criminais, não podendo ser substituído pelo procedimento comum do Código de Processo Penal.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 98, I; Lei 9.099/95, arts. 70, 72, 78 e 81; CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1000295-85.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 01.06.2023.

Relatório.

Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES e CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES, contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O pedido liminar foi deferido.

O juízo impetrado prestou informações.

O douto representante do Ministério Público em parecer escrito manifestou-se pela não concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Almejam os pacientes a concessão de liminar que determine a suspensão da decisão de recebimento da denúncia proferida na ação penal de n. 10 1011103-58.2024.8.11.0003, em razão da violação dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais.

Consta dos autos que os pacientes estão sendo processados pela suposta prática do crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, por terem, em tese, durante abordagem policial no dia 16/04/2024, atribuído falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio e de terceiro, quando um dos pacientes identificou-se como "Denis Gabriel" e o outro confirmou tal identidade falsa.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que douto Juízo, na decisão do ID 202415788, dos autos originários, recebeu a denúncia nos termos do artigo 41, do CPP, designando audiência de Instrução e julgamento.

Assiste razão assiste aos impetrantes, pois se trata de delito de menor potencial ofensivo, que deve seguir o rito estabelecido na Lei 9.099/95, e, no caso em apreço, foi aplicado o rito comum durante a instrução processual.

A defesa manifestou pela nulidade da decisão (id de n.
201686504) conforme segue:

Oportuno, ainda, salientar que nos autos de origem o Ministério Publico em manifestação escrita de id de nº 202414164, concordou com a nulidade no recebimento da denúncia.

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 81, prevê que a denúncia ou queixa deve ser recebida após ser concedida a palavra ao defensor do acusado em audiência, in verbis:

“Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença”.

Nesse sentido, em caso idêntico de relatoria do Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, no HC de nº 1000295-85.2023.8.11.9005, julgado em 01/06/2023,
verbis:

“EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DO RITO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95 – ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A ORIGEM - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.

No caso estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais autorizam o prosseguimento da ação penal que se pretende trancar.

No âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada nos arts. 70 e 72 da Lei nº 9.099/95.

Por força disso, torna-se fase indispensável no rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Assim, verificada a ausência da audiência preliminar e recebida a denúncia sem oportunização de defesa prévia, deve-se ser anulado o processo desde o início, a fim de que seja designada data para realização de audiência preliminar para o devido prosseguimento do feito, com obediência, stricto sensu, às regras insculpidas na Lei 9.099/95.”

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
pretendida, para anular o recebimento da denúncia e por consequência seja designada data para realização de audiência preliminar para prosseguimento do feito nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025